Tribunal: STJ
Processo: 1101547-57.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228593 - SP(2025/0303915-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: EDUARDO DANTAS FALEIROS
ADVOGADOS
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
ALINE DIAS DE OLIVEIRA(OAB:
) - SP374013
374013/SP
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
FERNANDA COELHO CARDOSO - MG145849
HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÕES.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. DIVERGÊNCIA NÃO
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil não se
configura, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais, afastando a negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de similitude fática e
por depender de reexame probatório, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea “c”.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: bd3cdf14-adde-4250-b25c-a88b8e34924c

RECURSO ESPECIAL No 2228593 - SP(2025/0303915-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: EDUARDO DANTAS FALEIROS
ADVOGADOS
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
ALINE DIAS DE OLIVEIRA(OAB:
) - SP374013
374013/SP
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
FERNANDA COELHO CARDOSO - MG145849
HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÕES.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. DIVERGÊNCIA NÃO
SÚMULA 7/STJ
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil não se
configura, pois o acórdão enfrentou as questões essenciais, afastando a negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de similitude fática e
por depender de reexame probatório, o que inviabiliza o conhecimento pela alínea “c”.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Eduardo Dantas Faleiros contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento
nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, assim ementado
art. 105
(fl. 245):

Apelação. Obrigação de fazer. Conversão de ações. Incorporação do Banco do
Estado de Santa Catarina pelo Banco do Brasil. Sentença de extinção do feito,
ante a prescrição da pretensão deduzida pelo autor. Inconformismo.
Desacolhimento. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessária
dilação probatória a respeito da efetiva disponibilização dos dividendos, pois
prescrita a própria pretensão à conversão das ações. Alegação de ofensa à
vedação de decisão surpresa. Inocorrência. Tese de prescrição aventada em sede
de contestação, de modo que o autor teve oport unidade de sobre ela se
manifestar, em réplica. Prescrição caracterizada. Prazo prescricional que teve
início em setembro de 2018, quando nasceu o direito à conversão das ações. Ação
Documento eletrônico VDA56304517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 139f1bb6-d7f4-427b-9c44-63b5949f9c56

ajuizada apenas em 27.07.2023, quando há muito transcorrido o prazo
prescricional trienal, previsto no
II, “g”, da
. Precedente
art. 287,
Lei 6.404/1976
desta Câmara. Não tendo havido a conversão das ações, por certo o autor não
ostenta direito aos dividendos pagos aos acionistas do banco incorporador, após a
incorporação e ainda não atingidos pela prescrição trienal do art.
II, “a”, da
art. 287,
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Lei 6.404/1976

Originariamente, Eduardo Dantas Faleiros ajuizou ação judicial contra o
Banco do Brasil S.A., pretendendo que a ré, na condição de sucessora por
incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, fosse condenada a
converter 160.838 ações do BESC em 160.838 ações preferenciais classe “B” do
Banco do Brasil S.A. e a disponibilizá-las em favor do autor na Bolsa de Valores, bem
como ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
Subsidiariamente, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de quantia
equivalente ao valor das referidas ações, acrescida de juros, correção monetária e
dividendos à razão de 8% ao ano, além das custas processuais e dos honorários
advocatícios (fls. 1-19).
O Juízo singular reconheceu a falta de interesse processual da parte autora
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no
VI,
art. 485,
do Código de Processo Civil, consignando, em síntese, que não houve comprovação
da titularidade das ações pelo autor e que, ainda que assim não fosse, a pretensão
estaria prescrita, considerado o lapso temporal superior a quinze anos desde a
incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, ocorrida em
o que superaria
30/9/2008,
não apenas o prazo trienal previsto no
II, da
, mas também o
art. 287,
Lei n. 6.404/1976
prazo decenal do
do Código Civil (fls. 155-159). Da sentença consta o
art. 205
seguinte: “[...] Em que pese tenha a parte requerente se disposto a depositar em juízo
a cártula do título múltiplo acima indicado, que não constitui título ao portador, fato é
que os documentos juntados aos autos não demonstram a cessão das ações em favor
do requerente, de forma que há dúvidas sobre o interesse processual da parte
requerente, que sequer seria titular das ações indicadas na inicial. Ainda que assim
não fosse, é incontroverso que a incorporação do BESC pelo Banco do brasil ocorreu
em
após a aprovação da operação pela assembleia de seus acionistas,
30/9/2008,
oportunidade na qual teriam sido fixados critérios para conversão das ações do BESC
por ações do Banco do Brasil, cabendo aos seus titulares, à época, aceitarem a
conversão ou requererem o reembolso das ações, se dissidentes. Aliás, observo que
após a incorporação do BESC pelo BB, as ações daquela instituição financeira
incorporada teriam sido convertidas em frações de ações do Banco do Brasil (fl. 132).
Ressalto que o lapso temporal de 15 anos, acima mencionado, supera não apenas o
prazo trienal aplicável ao caso, previsto no artigo 287, inciso II, da Lei de Sociedades
Anônimas, mas também todos os prazos prescricionais previstos na
,
Lei n. 6.404/1976
bem como o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, que foi promulgado
anteriormente à efetivação da incorporação, de forma que não há dúvidas sobre sua
aplicabilidade no caso. Em resumo, à época da celebração das sucessivas cessões
Documento eletrônico VDA56304517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 139f1bb6-d7f4-427b-9c44-63b5949f9c56

das ações mencionadas acima e consubstanciadas nos documentos juntados aos
autos, já havia decorrido o prazo prescricional da pretensão formulada na inicial.
Portanto, ainda que fosse demonstrada a cessão dos títulos indicados na inicial, seria o
caso de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Nesse quadro, impõe-se
a extinção do feito diante da falta de interesse processual da parte requerente. [...].”
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação e manteve
a sentença, destacando que não houve cerceamento de defesa e que a prescrição da
pretensão da parte autora já se consumara, considerada a aplicação do prazo trienal
previsto no
II, “g”, da
, cujo termo inicial foi a data da
art. 287,
Lei n. 6.404/1976
incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina pelo Banco do Brasil, ocorrida em
2008. Assentou, ainda, que não há direito ao recebimento de dividendos do banco
incorporador, mesmo dentro do triênio previsto no
II, “a”, da
,
art. 287,
Lei n. 6.404/1976
e que a pretensão da parte autora estaria prescrita ainda que fosse aplicável o prazo
decenal do
do Código Civil (fls. 245-252).
art. 205
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados,
nos termos da seguinte ementa (fls. 263-269): “[...] Recurso. Embargos de Declaração.
Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão não caracterizada. Desnecessidade deste recurso para fim
de prequestionamento. Embargos rejeitados. [...].”
Nas razões do recurso especial (fls. 272-292), a parte recorrente: (i) defende
que houve omissões relevantes no acórdão recorrido, especialmente quanto à
definição do termo inicial do prazo prescricional, à exigência de ciência inequívoca para
a conversão das ações e à apreciação dos fundamentos relativos ao protocolo de
incorporação e à disponibilização de dividendos, indicando violação dos arts. 1.022 e
489, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) sustenta a inexistência de prescrição à luz
da teoria da actio nata, com indicação de afronta aos arts. 199, I e II, do Código Civil, e
287, II, “a”, da
, com apoio no argumento de que o prazo prescricional
Lei n. 6.404/1976
somente poderia ter início após a efetiva ciência da conversão das ações e da
disponibilização dos dividendos; (iii) afirma que mesmo sob a perspectiva de aplicação
do prazo geral, o
do Código Civil não poderia incidir sem prévia ciência da
art. 205
parte interessada; e (iv) aponta que há divergência jurisprudencial quanto ao termo
inicial do prazo da prescrição e à necessidade de comprovação da disponibilização de
dividendos.
Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta que o recurso especial não
deve ser conhecido, em razão da ausência de prequestionamento, da falta de
demonstração do dissídio jurisprudencial e da impossibilidade de reapreciação do
suporte fático-probatório. Requer, ainda, a aplicação de censuras processuais,
argumentando que o recurso especial teria caráter protelatório (fls. 330-332).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso especial
interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal (fls. 333-335), consignando que a matéria controvertida foi satisfatoriamente
Documento eletrônico VDA56304517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 139f1bb6-d7f4-427b-9c44-63b5949f9c56

exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido,
estando atendido o requisito do prequestionamento, bem como verificada a
demonstração de aparente dissídio jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Noto que as matérias relativas à suposta violação dos arts. 489, § 1o, e
1.022 do Código de Processo Civil foram devidamente prequestionadas.
No mérito, contudo, não identifico os vícios apontados pela parte recorrente.
O Tribunal de origem examinou, de forma expressa e suficiente, as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, fixou o termo inicial e o regime prescricional
aplicável, afastou as alegações de nulidade processual e consignou, com clareza, a
irrelevância jurídica da discussão acerca da disponibilização de dividendos, diante da
prescrição da própria pretensão inicial. Assim, a irresignação revela mera tentativa de
rediscussão do mérito já apreciado e simples inconformismo com o resultado do
julgamento.
De todo modo, no que concerne especificamente à pretensão de declaração
de afronta aos arts. 199, I e II, e 205 do Código Civil, bem como ao
II, da
art. 287,
, e, consequentemente, ao afastamento da prescrição com
Lei n. 6.404/1976
fundamento na teoria da actio nata, observo que o Tribunal de origem estabeleceu
como termo inicial da fluência do prazo prescricional a data da incorporação do BESC
pelo Banco do Brasil S.A., momento em que, de acordo com o seu entendimento,
surgiu o direito à conversão e, por consequência, a própria pretensão da parte autora.
A partir dessa premissa e considerando as particularidades do caso, reconheceu a
consumação da prescrição, seja pela incidência do
II, da
,
art. 287,
Lei n. 6.404/1976
seja pela aplicação do
do Código Civil (fls. 249-251).
art. 205
A modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à alegada ciência inequívoca da parte recorrente
acerca da conversão das ações e da disponibilização dos dividendos, providência
inviável neste contexto processual, em virtude do óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Observe-se que, diante da presença das circunstâncias que justificam o não
conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, ainda que houvesse cotejo analítico idôneo e
art. 105
demonstração de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, a apreciação das teses relativas ao suposto dissídio jurisprudencial - cuja
existência foi alegada pela parte recorrente com base na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal - restaria prejudicada.
art. 105
Documento eletrônico VDA56304517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 139f1bb6-d7f4-427b-9c44-63b5949f9c56

Diante do exposto, conheço em parte do recurso especial, apenas no que se
refere às teses relativas aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil,
veiculadas com fundamento na alínea “a” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: 139f1bb6-d7f4-427b-9c44-63b5949f9c56

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.228.593 / SP
Número Registro: 2025/0303915-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11015475720238260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO DANTAS FALEIROS
ADVOGADOS
: HELDER DE SOUZA CAMPOS - MG105926
ALINE DIAS DE OLIVEIRA(OAB:
) - SP374013
374013/SP
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HELENA PATRICIA FREITAS - MG079760
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
FERNANDA COELHO CARDOSO - MG145849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56642445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:23
Código de Controle do Documento: 146d3595-4e28-4804-9cad-6d041df6d9d0

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:23
Código de Controle do Documento: 146d3595-4e28-4804-9cad-6d041df6d9d0